Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DESPACHO Facultou-se a João Evaldo Pereira emendar o pedido de habilitação, incluindo-se as demais herdeiras, tendo em vista que não pode mais representá-las como inventariante, uma vez que o inventário da apelada já foi encerrado. O "ESPÓLIO DE MARIA ANITA CHAVES PEREIRA" apresentou "procuração que regulamenta sua representação" (sic), todavia não comprova a existência do espólio - e nem poderia, pois o inventário, reitere-se, já produziu seus efeitos legais, extinguindo-se. Ainda, na procuração consta a outorga de poderes das demais herdeiras ao seu genitor (João Evaldo Pereira) e ao advogado por ele constituído nos autos. Ocorre que tal instrumento não tem o condão de legitimar o pretenso habilitante como substituto processual das demais herdeiras, porquanto ninguém "poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", conforme preconiza o art. 18 do CPC. Assim, faculto nova oportunidade para habilitação das demais herdeiras. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12